Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença foi submetida ao reexame necessário pelo Juízo de origem. Contudo, verifica-se que a condenação imposta ao Distrito Federal limitou-se ao valor atribuído à causa, qual seja, R$ 61.111,69 (sessenta e um mil cento e onze reais e sessenta e nove centavos). De acordo com o artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, nas causas de interesse do Distrito Federal, a sentença não se sujeita à remessa necessária, quando a condenação ou o proveito econômico sejam de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Portanto, tendo em vista que a condenação foi inferior ao previsto no Diploma Processual Civil, não conheço do reexame necessário. Ademais, o DISTRITO FEDERAL formulou pedido de desistência da apelação (ID 15698170). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A REMESSA NECESSÁRIA E HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator LCV